Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE DE ESTADO DE FILHO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão.
2. A filiação socioafetiva depende da demonstração da vontade manifesta de estabelecer laços de parentesco, não bastando, apenas, a proximidade e o auxílio entre pessoas, devendo ser confirmada a “posse de estado de filho”.
3. Na ausência de suficiente prova da denominada “posse de estado de filho”, é forçoso concluir pela improcedência do pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.